Tribunal: TJDFT
Processo: 0709281-49.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
DECISÃO Na petição acostada aos autos sob o ID 23357289, a autora/apelante postulou o adiamento do julgamento do recurso, uma vez que advogado Igor Soares (OAB/DF 19.311), constituído nos autos, estará impossibilitado de realizar sustentação oral, ante a necessidade de viagem de emergência. O recurso de apelação encontra-se incluído na pauta de julgamento da 4a Sessão Ordinária por Videoconferência, designada para o dia 18/02/2021. No entanto, a autora encontra-se representada em Juízo pelo advogado Igor Soares (OAB/DF 19.311) e pela advogada Mayla Bezerra Santos (OAB/DF 56.071), de modo que a sustentação oral poderá ser feita por qualquer um dos advogados constituídos nos autos, de modo que não há justificativa para o adiamento requerido. Pelo exposto, indefiro o pedido de adiamento do julgamento do recurso formulado no ID 23357289. Publique-se. Intime-se. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora